Tribunal: TJBA
Processo: 8071662-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071662-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA

AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0015095-02.2016.8.05.0000
QUE, EM SUA EMENTA, REGISTROU
INVIABILIDADE
D
E
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXATIDÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, TODAVIA, INSCRITA ANTERIORMENTE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL INVOCADO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA RETROATIVA DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL. VÍCIO MERAMENTE INTEGRATIVO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.
Assiste parcial razão à embargante quanto à alegação de erro de premissa fática, porquanto o Agravo de Instrumento n. 0015095-02.2016.8.05.0000 efetivamente registrou, em sua ementa, comando voltado à sustação da inscrição em dívida ativa.

3.
A utilização da expressão “sustar a inscrição em dívida ativa”, contudo, deve ser interpretada em consonância com os limites objetivos da controvérsia e com o conteúdo da decisão liminar anteriormente proferida no referido agravo, a qual se restringiu à suspensão de atos constritivos patrimoniais, sem determinar o cancelamento da CDA já constituída ou impedir o ajuizamento de execução fiscal fundada em inscrição pretérita.

4. Com efeito, a
Certidão de Dívida Ativa que lastreia a Execução Fiscal n. 0580604-14.2016.8.05.0001 foi inscrita em 15/03/2016, anteriormente ao provimento jurisdicional posteriormente invocado pela embargante, afastando alegação de descumprimento da decisão judicial.

5. Sendo assim, inexiste
eficácia retroativa apta a desconstituir inscrição em dívida ativa regularmente consumada antes da formação do pronunciamento jurisdicional.

6.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, sem atribuição de efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071662-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como embargado INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.